Tribunal: TJMT
Processo: 1033023-02.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033023-02.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade, Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILSON PAULA DE ALMEIDA - CPF: 005.058.581-93 (RECORRENTE), LETYCIA PEREIRA MORAIS - CPF: 051.028.141-92 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – APRECIAÇÃO DE DEMANDA DIVERSA – SENTENÇA CONSTA FATOS, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DIFERENTES DOS DISCUTIDOS NOS AUTOS – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. nº 140565339), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
a pretensão inicial
.

Em argumento recursal, o
recorrente

alega a necessidade de nulidade da sentença combatida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que outra sentença seja proferida, haja vista que foi analisada e decida pedido diverso da inicial.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é
servidor público municipal, ocupante do cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura e exerce a função de
vigilante (id. 140565331)
, a qual aduz que implica em evidente risco de sua vida, razão pela qual pleiteia o recebimento de adicional de periculosidade no percentual de 30%, bem como os valores retroativos de tal verba dos últimos cinco anos.

Em sede de contestação, o reclamado sustenta
a ausência de previsão legal para o recebimento do adicional de periculosidade pelo reclamante, bem como a ausência de provas de que faz jus ao direito.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
a pretensão inicial
,
sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)
Cuida-se de ação proposta por servidor do Sistema Socioeducativo, na qual se pleiteia o recebimento dos valores retroativos correspondentes ao adicional de insalubridade bem como o aumento do referido adicional no seu grau máximo, com fundamento em decisão proferida em sede de mandado de segurança pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Citado, o requerido apresentou contestação.

DECIDO.

Compulsando os autos, verifica-se que por meio do Mandado de Segurança nº 154722/2013, impetrado pelo Sindicato da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconheceu o direito da carreira em receber adicional de insalubridade, por similaridade aos servidores do Sistema Penitenciário. Alega-se que a decisão do mandamus fixou prazo para que o Estado regulamentasse a matéria, que se manteve inerte até a presente data
.
Segue o dispositivo da decisão do Mandado de Segurança:

‘Com essas considerações e, ratifico, em face da singularidade do caso, concedo parcialmente a segurança para reconhecer o direito dos servidores do Sistema Socioeducativo a receber, mensalmente, o adicional de insalubridade, que, em face da ausência, no momento, de perícia para mensurar seu grau, entendo como justo, seja no grau mínimo.

No entanto, fixo o prazo de 90 (noventa) dias para que a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos edite norma regulamentando a concessão, para que seja implantado de conformidade com direito de cada um.’

Os requerentes alegam que, uma vez transcorrido o prazo de 90 dias fixado pelo Tribunal de Justiça no Mandado de Segurança, passariam a ter automaticamente o direito ao recebimento do adicional de insalubridade no grau máximo, ou seja, no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) assim como o pagamento retroativo dos valores recebidos a menor a partir do momento que findou mencionado período.

Em acesso no site do TJ-MT ao andamento do Mandado de Segurança vê-se que não foi interposto recurso contra o acórdão, encontrando-se em fase de execução.

Extrai-se do inteiro teor do acórdão que a Turma concedeu a segurança parcial porque o escalonamento dos graus depende não apenas de regulamentação, mas também em se identificar os lugares insalubres, o percentual do adicional para cada patamar e quais servidores seriam abrangidos, uma vez que nem todos os servidores teriam contato direto com os adolescentes. Portanto, o acórdão reconheceu o direito, porém demandaria regulamentação frente aos vários aspectos declinados na decisão.

O acórdão também decidiu sobre a fixação do grau mínimo do valor do adicional de insalubridade uma vez que não havia perícia que pudesse estabelecer os parâmetros de gradação, até que a matéria fosse regulamentada.

Ademais, o acórdão estabeleceu as providências que deveriam ser tomadas na hipótese de não cumprimento do prazo de 90 dias para edição de norma pela Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, no sentido de que os autos deveriam ser encaminhados para a ‘Procuradoria Geral de Justiça para apuração de responsabilidade administrativa e criminal. ’

Observa-se, desse modo, que o acórdão reconheceu o direito, mas o valor da gradação foi condicionado à regulamentação, sobretudo em face da ausência de norma legal. Enquanto isso entendeu-se como justo o pagamento no patamar mínimo.

Por via transversa, não há como acolher a tese dos autores de que a omissão em desencadear o processo legislativo possa autorizar, por si só, o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo.

Além disso, a Súmula vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal preceitua que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. O acórdão foi objetivo em reconhecer o direito e a continuidade do seu pagamento em grau mínimo até que a matéria seja devidamente regulamentada. (...)”

(grifei).

Logo, percebe-se que
o magistrado
singular analisou
fatos,
causa de pedir
e objeto

diversos
,
embasando sua decisão em fatos alheios àqueles narrados na exordial
.

Com efeito
,
a presente demanda se trata
de servidor
público municipal ocupante do cargo de
vigilante
, buscando o recebimento de
adicional de periculosidade
e os valores retroativos de tal verba. Enquanto que a magistrada de piso fundamentou e decidiu sobre
servidor do Sistema Socioeducativo
,
pleiteando
o recebimento dos valores retroativos correspondentes ao
adicional de insalubridade
,
bem como o aumento do referido adicional no seu grau máximo
.

Ao decidir questão estranha aos limites propostos na petição inicial, a sentença ofende o disposto nos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil, que estabelecem o seguinte:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Nestas condições, a sentença padece de nulidade absoluta, impondo-se a sua desconstituição para que o Juízo singular enfrente, nos limites do princípio da congruência, a causa de pedir e os pedidos constantes da petição inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
declarar a nulidade d
a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para que outra seja proferida
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2022